Tribunal: TJPA
Processo: 0012987-50.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012987-50.2018.8.14.0009

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0012987-50.2018.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA E SOUZA
(DEF. PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS.
INCABÍVEL
.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A busca pessoal e apreensão de drogas pode ser realizada sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.
Preliminar rejeitada.

2.
Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado à apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Adriana de Souza e Souza,
por intermédio da Defensora Pública Mayana Barros Jorge João, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que a
condenou à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado,

pela prática delitiva tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que
:

“Segundo a exordial acusatória, na data de 09/12/2017, a acusada, juntamente com outros réus identificados na denúncia, foi presa em flagrante após a prática, de forma organizada, de uma série de crimes nesta cidade, sendo a acusada presa junto com outras pessoas em uma residência, na qual, durante uma revista, foram encontradas armas e drogas, consistindo o entorpecente apreendido em 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente 2 Kg. " (...)”

A apelante pretende a absolvição, ante a insuficiência de provas para condenação e a ilegalidade da busca e a apreensão, visto que os policiais não tinham fundadas razões para praticar tal ato (ID 6128631).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6128632).

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso de apelação (ID 6436531).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e à sua tempestividade. Portanto, o conheço.

A defesa da recorrente
Adriana de Souza e Souza
, alega a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, pois a apreensão das drogas se deu de maneira ilícita, por ilegalidade da busca pessoal realizada no imóvel onde se encontrava a apelante, determinando-se que seja reconhecida a nulidade dos autos.

Prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que:
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
, sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

A Suprema Corte Federal Brasileira pacificou entendimento que a fundada suspeita
"não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa"
(HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

No caso dos autos, as circunstâncias objetivas levaram os Policiais Militares a
afirmarem, em sede policial e em juízo, que receberam informações de que os denunciados por crime de latrocínio estavam se escondendo naquela residência e, após a entrada destes no domicílio, encontraram no imóvel em que a acusada também estava as substâncias entorpecentes. Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo,
6128600 – pág. 02/03, que
atestou positivamente para a substância química vulgarmente conhecida como MACONHA.

Nesse entendimento, colaciono julgado do STF:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).”

Como se verifica, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade da pessoa.

Verifica-se nos autos que, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava a requerente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).”

Destaca-se, ainda,

ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais"
(TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Verifica-se, também, que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância, quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).”

Sendo assim, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares,
razão pelo qual não acolho a matéria preliminar arguida.

No mérito, passo a enfrentar a tese de absolvição por insuficiência probatória. A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6128637– pág. 03/04 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 6128649 e anexos); auto de apresentação e de apreensão de objeto (Id. 6128635- pág. 02 do IPL); laudo definitivo (Id. 6462099) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “maconha”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6128626), Denis Cesar Sousa da Silva, policial militar,
que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante da recorrente
:

“(...) em audiência de instrução e julgamento declarou que não conhecia os acusados, que participou da diligência que prendeu os acusados do assalto ocorrido na Av. Polidoro Coelho, que a vítima informou à polícia a ocorrência do assalto no seu comércio e repassou as câmeras do circuito de TV que gravaram o ato, que através das imagens chegaram até os assaltantes, os quais estavam em uma residência, que fizeram o cerco no imóvel e conseguiram lograr êxito na prisão dos assaltantes, que na residência foram encontrados 02 armas, um revólver calibre 38 e uma escopeta, vários aparelhos celulares, uma motocicleta
e certa quantidade de maconha
e as peças de roupas que teriam sido usadas durante o assalto, que reconhece os acusados presentes na audiência como aqueles que foram presos pela guarnição, que a vítima repassou as características da motocicleta e reconheceu na delegacia tanto a moto quanto os autores do roubo, que na residência foram apreendidos também um aparelho celular da vítima e um litro de bebida, que receberam denúncia de que 05 suspeitos estariam em uma residência, que dois dos acusados presentes em audiência estavam na fita que gravou o assalto.” (grifo no original)

De igual modo, a testemunha
José Joaquim Costa Silva
, policial militar e
condutor do flagrante
, em seu depoimento na fase judicial:

“(...)
declarou que participou da prisão dos assaltantes do mercadinho,
que na casa onde foram presos tinha uma mulher
, que receberam denúncia de um assalto no mercadinho na Av. Polidoro Coelho, que eram 2 assaltantes que usavam uma moto preta, que já haviam recebido dias anteriores outras denúncias com assaltos com essa mesmas características, que receberam uma denúncia de que em uma casa no conjunto minha casa minha visa, na última rua, havia uma quadrilha e que na casa tinha arma e drogas, que durante o assalto no mercadinho, os assaltantes mataram o proprietário, que
por volta de 01:00 hora da madrugada fizeram o cerco na residência
, que ao entrar na casa visualizaram um dos assaltantes dormindo com uma escopeta próximo ao peito e outro homem estava com um revólver calibre 38 em baixo da perna, que eles resistiram à prisão, que na residência foram encontrados uma moto pop preta, bebida alcóolica e
droga em um dos cômodos
e vários celulares, que a vítima reconheceu seu celular e as bebidas que haviam sido roubadas do mercadinho no Taíra, que no local onde a vítima foi alvejada, algumas testemunhas reconheceram a moto, que pela filmagem as roupas e as características dos acusados presentes em audiências, batem com os assaltantes, que associa a moto usada no assalto com a mesma usadas nos assaltos anteriores na cidade.”
(grifo no original)

Reforçando a versão acusatória, a testemunha Vernem do Socorro Cabral Ferreira da Silva, policial militar, confirmando as declarações prestadas pelas testemunhas acima, acrescentou:

“(...) declarou em audiência, que receberam uma denúncia de que haveria uma quadrilha escondida em uma residência no conjunto minha casa minha vida, que fizeram o cerco e constataram que na residência tinha alguns fazendo a segurança da casa,
que na casa foram encontrados drogas
,
armas, telefones celulares
, que estavam todos dentro da casa, que nesse período estaria ocorrendo vários assaltos na cidade, que muitos assaltos foram gravados e as imagens divulgadas, que as mesmas pessoas haviam assaltado um comércio no bairro perpetuo socorro onde a vítima foi morta durante o assalto, que sabe informar que no assalto do Perpétuo Socorro os acusados foram reconhecidos, que sabe informar que na casa onde estavam os assaltantes foram encontradas as roupas usadas no assalto, às quais são utilizadas pelos assaltantes durante as filmagens.”
(grifo no original)

Por sua vez, o nacional Welington Rean Silva Vale em juízo, narrou:

“(...) informou que a acusada ADRIANA DE SOUZA E SOUZA estava na residência no momento da prisão dos demais acusados, que o declarante estava junto com os outros na casa, que na casa foram encontrados armas de fogo, que não participou dos assaltos, que presenciou quando a polícia botou a droga em cima do carro.

Ainda, a testemunha Fabricio Vieira Dias, declarou, em juízo:

“(...) negou participação nos crimes de assaltos referidos pelas testemunhas, contudo, confirma que as armas apreendias eram de sua propriedade, que se tratavam de um revólver 38 e uma escopeta,
que no momento da prisão estava uma mulher também (a acusada ADRIANA)
, que não sabe de quem é a droga, que na casa estavam 6 pessoas, que já foi preso, que o dono da casa de nome MÁRCIO, o qual se encontra preso, foi quem deixou que o declarante ficasse na casa e
emprestou sua motocicleta, à qual foi apreendida, para que o declarante fosse buscar a acusada ADRIANA
; que não participou do assalto no mercadinho São João no qual a vítima foi morta;
que CONFESSA ter participado do assalto ao “Bar da Rosa”, no bairro Taíra, que praticou o assalto junto com outro comparsa, que levaram o celular da vítima, algumas bebidas; que Marcio emprestou a moto para que fizessem o assalto.
”

(grifo no original)

Ademais, o nacional Igor Leitão da Silva, em juízo, narrou:

“(...) declarou que estava na casa quando a polícia chegou, que nunca foi preso;
que tinha uma moça lá também
; que o declarante não tem nada com a droga e com as armas apreendidas, que não conhece nenhum dos acusados.”
(grifo no original)

Por último, a acusada Adriana de Souza e Souza, afirmou em audiência:

“(...) A acusada ADRIANA, durante seu interrogatório, declarou que
seu nome verdadeiro é ADRIANA DE SOUZA E SOUZA
e não KAROLINE FERREIRA CORDEIRO, que nasceu em 11/04/1993, que é filha de Maria do Socorro de Souza e Sebastião Carneiro de Souza, que é natural de Curralinho/PA, que mora em Castanhal, bairro lanetama, Rua bandeirantes, nº 312 (não tem certeza), que tem 3 filhos, todos menores de idade;
que estava cumprindo pena no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas, que sua pena foi de 8 anos de detenção, que saiu na segunda licença e não mais retornou; que sobre os fatos narrados na denúncia, declarou que as acusaçoes que lhe são imputadas não são verdadeiras
; que tinha acabado de chegar no local onde os outros acusados foram presos quando a polícia chegou,
que apenas foi pegar umas roupas para uma amiga que está presa
, que não conhece os acusados, que à época da sua prisão estava grávida, que não sabia que a droga estava na casa,
que deu seu nome errado na delegacia (KAROLINE FERREIRA CORDEIRO) porque não queria retornar para o presídio, pois estava foragida do módulo semiaberto.
”
(grifo no original)

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, conforme descrito acima, após revista na casa em que a recorrente estava, os agentes públicos encontraram
“(...) droga em um dos cômodos”,
dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida – mais de 02 kg (dois quilogramas de droga) -, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta da apelante se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
,

não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ante o exposto, seguindo o judicioso
parecer ministerial,
entendo pelo

conhecimento e não provimento

do recurso defensivo.

É como voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 14/09/2022